Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-08.2011.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000899-08.2011.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON ALEXANDRE BIRSE - CPF: 822.535.791-49 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (APELADO), VALDIR DA COSTA DE PINA - CPF: 749.894.999-72 (VÍTIMA), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON ALEXANDRE BIRSE - CPF: 822.535.791-49 (APELADO), LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 024.674.201-16 (ADVOGADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE [
ART. 129, §1o, INC. III DO CP
] –
RECURSO DEFENSIVO
–
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM A CONFISSÃO DO APELANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 2. ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I DO CP – 3. PLEITO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – CABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 77 DO CP PREENCHIDOS – SUSPENSÃO DA PENA POR 02 (DOIS) ANOS, MEDIANTE CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Uma vez comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente quando o conjunto probatório é constituído por laudo pericial apontando de forma inequívoca a ocorrência de lesões corporais, em uníssono à firme palavra da vítima, corroborada por outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, incluindo a confissão do réu, subsiste prova segura e idônea a embasar o decreto condenatório, sendo imperativa a manutenção deste.

2.

Certo que o crime imputado ao réu foi cometido com violência, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP.

3.

Devidamente atendidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, a teor do disposto no art. 77 do CP, é pertinente sua concessão
in casu
.

4.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANDERSON ALEXANDRE BIRSE

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ANDERSON ALEXANDRE BIRSE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.o
0000899-08.2011.8.11.0009
– código 56607, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o
condenou
como incurso no tipo penal do
art. 129, §1o, inc. III do Código Penal
,
à
pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão detenção
, em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais de ID 93190481,
a i. defesa vindica a
absolvição
do apelante
sob o viés da
insuficiência probatória
quanto à
autoria do crime de lesão corporal que lhe é imputado, tangenciando a tese de
legítima defesa
.
Subsidiariamente
,
pleiteia a
substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direito
ou então, seja concedida a
suspensão condicional da pena
, nos termos do art. 77 do CP.

As contrarrazões ministeriais foram anexadas sob o ID 94349479, as quais rechaçam as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 101786960, opinando pelo

desprovimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 86330990 - Pág. 4), foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa do acusado
ANDERSON ALEXANDRE BIRSE
, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da denúncia que, no dia 17/02/2011, por volta das 14h00, no estabelecimento comercial anexo ao Posto Uerê, situado na rodovia MT 320, km 34, s/n.o, na cidade de Colíder/MT, o acusado
ANDERSON ALEXANDRE BIRSE
ofendeu a integridade e a saúde da vítima
Valdir da Costa Pina
ao desferir-lhe um soco, causando lesão corporal de natureza grave que resultou em perda ou inutilização de membro, sentido ou função.

Segundo a narrativa ministerial, a vítima trabalhava há 04 (quatro) anos como motorista na empresa de transportes da qual o acusado era proprietário, e no dia do fato se encontraram a fim de realizar a quitação dos débitos trabalhistas.

Todavia, depois de definida a forma de pagamento, o acusado, de maneira inesperada, desferiu um soco na face da vítima, provocando-lhe lesão que demandou a realização de cirurgia e extração de dentes. Ato contínuo, o ofendido conseguiu se retirar do local e comunicar o ocorrido à autoridade policial.

Depois de recebida a denúncia, reconheceu-se a extinção da punibilidade do crime de ameaça, por força da prescrição da pretensão punitiva; e, realizada a instrução do feito, por ocasião da sentença foi reconhecida a
desclassificação
daquele tipo penal declinado na exordial acusatória [art.
129, §2o, inc. III do Código Penal
], sendo o réu condenado como incurso no tipo penal do
art. 129, §1o, inc. III do Código Penal.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da almejada absolvição:

A teor do relatado, o primeiro estandarte recursal defensivo expõe a
pretensão absolutória
diante de suposta
insuficiência do conjunto probatório
a subsidiar o r.
decisum
, ao mesmo tempo em que se alega a atuação em
legítima defesa
.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime de lesão corporal grave encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência visto no ID 86330980 - Pág. 15, do termo de representação anexado no ID 86330980 - Pág. 17, do auto de exame de corpo delito e do respectivo mapa topográfico juntados no ID 86330980 - Pág. 23/26, dos prontuários médicos disponíveis no ID 86330980 - Pág. 27/42, do laudo complementar e demais documentos que o acompanham encontradiços no ID

86330984 - Pág. 7 ao ID 86330985 - Pág. 4, além dos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Nesse diapasão, os referidos laudos de exame de corpo de delito, anexados sob o ID 86330980 - Pág. 23/26 e ID 86330984 - Pág. 7/8, comprovam que houve ofensa à integridade física da vítima, realizada por meio de instrumento contundente na região da face, provocando-lhe edema e a efetiva fratura da mandíbula esquerda, lesão esta que ensejou a realização de procedimento cirúrgico para a implantação de placa com quatro parafusos.

Em sintonia com o laudo pericial, as declarações prestadas pelo ofendido
Valdir da Costa Pina
confirmam, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 86330980 - Pág. 20 e ID 86330988 - Pág. 38), ter sido agredido fisicamente por seu então empregador
ANDERSON ALEXANDRE BIRSE
, durante uma conversa destinada ao acerto dos valores devidos à vítima pelo tempo trabalhado. Descreve que ao finalizarem o assunto, o ora apelante teria avançado contra ele e então desferido-lhe um murro na face, bem como o empurrado para o interior do estabelecimento e ameaçado
“descarregar”
nele uma arma de fogo que estaria guardada.

A respeito do móvel do delito, a vítima confirmou em juízo o quanto declarado perante a autoridade policial, asseverando a irresignação do réu com o fato de passar a trabalhar em outra empresa concorrente.

Nesse ponto, mesmo que a i. defesa alegue, sem maiores explanações, suposta ocorrência de injusta provocação da vítima, discordo de tal conclusão, pelo próprio teor das declarações referidas alhures, havendo pontual questionamento feito a
Valdir
nesse sentido, negando a existência de qualquer discussão anterior com seu ex-patrão; ao que cumpre agregar a inequívoca existência de coesão com outros elementos de prova, notadamente o declarado pelo próprio acusado, ao confessar na fase policial.

Ao apresentar sua dinâmica do ocorrido, o acusado pontua que não se sentiu ameaçado pelo ofendido, tampouco cogitou a possibilidade de ser agredido, muito embora assevere que a vítima
“foi pro seu lado” sic
ID 86330988 - Pág. 59.

Por sinal, o réu confirma ter desferido o soco na face da vítima, e que o fez diante de sua irresignação com o fato de
Valdir
passar a trabalhar em outra empresa do mesmo ramo.

Os autos também contam com as declarações prestadas pela testemunha
Fábio Ângelo de Araújo
, também funcionário do réu,

e
Davi Weslei Rodrigues Vieira
, entretanto, suas narrativas pouco auxiliam na elucidação do fato, uma vez que destacaram em juízo não terem presenciado o delito, sendo certo que a primeira testemunha ficou sabendo do ocorrido por terceiros, enquanto
Davi
tomou conhecimento da agressão pelo próprio ofendido (ID

86330988 - Pág. 50 e ID 86330980 - Pág. 18).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Valdir da Costa Pina
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo elementos probatórios substanciais que impliquem em dúvida a respeito de eventual injusta agressão da vítima, a acobertar a atuação do réu sob o manto da legítima defesa; ao passo que subsistem outros elementos robustos quanto à responsabilidade penal de
ANDERSON ALEXANDRE BIRSE.

Convém destacar que o fato de o ilícito ter sido perpetrado sem a presença de testemunhas, redunda na especial importância conferida à palavra da vítima, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, notadamente quando se alia, mesmo que em parte, à confissão declarada pelo agente, e quando é corroborada por outros meios de prova, exatamente como se dá
in casu
.

Não discrepa a jurisprudência do c. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, segundo a qual
“Comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe, cuja prova encontra esteio na confissão do acusado, nos depoimentos testemunhais e nas declarações da vítima”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0142.18.000128-1/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020).

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser
mantida intacta a condenação
.

2.

Da almejada substituição da pena
privativa de liberdade:

Prosseguindo na análise das teses subsidiárias, conquanto a i. defesa vindique a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, resta evidente o óbice preconizado no inciso I do art. 44 do Código Penal, diante da inequívoca existência de
violência ou grave ameaça na consumação do ilícito
.

Aliás, é pacífico o entendimento de que
“[...] Não preenchidos os requisitos do artigo 44 do CP, inviável o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”
(TJMT – N.U 0020829-63.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 12/09/2019).

Nessa ordem de ideias, revela-se inviável a pretendida substituição.

3.

Do pedido de suspensão condicional da pena:

De outro norte, conquanto o d. magistrado
a quo
tenha negado
“a suspensão condicional da pena inserta no artigo 77, do Código Penal, por entender que não é suficiente para prevenção e repressão do delito em apreço” sic
ID 86330989 - Pág. 25,
melhor sorte assiste à i. defesa
.

Isso porque, a teor do excerto transcrito, constato que a discricionariedade do d. juízo singular baseou-se em fundamentos genéricos, ao passo que os requisitos do mencionado art. 77 do CP revelam-se integralmente preenchidos,
ex vi
TJMG – Apelação Criminal 1.0145.20.350980-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/09/2021, publicação da súmula em 06/10/2021.

Destaco que, na hipótese, o juiz sentenciante reconheceu como favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; não vislumbrou a incidência da agravante da reincidência, e afastou a possibilidade de substituição da pena, nos termos destacados anteriormente; porém, obstou a aplicação da suspensão condicional da pena.

Por conseguinte, constatado que o recorrente preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 77,
caput
e incisos I, II e III, do Código Penal,
defiro-lhe o benefício almejado e determino a suspensão da reprimenda pelo prazo de 02 (dois) anos
, cujas condições devem ser estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

4.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON ALEXANDRE BIRSE
, apenas para
conceder a
sursis
penal pelo prazo de 02 (dois) anos
, cujas condições deverão ser implementadas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo inalterada, no mais, a r. decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021